Tribunal: TJMT
Processo: 1011705-29.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011705-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), RODOLFO GUSTAVO FERREIRA - CPF: 007.802.211-84 (AGRAVANTE), NILTON BORGES BORGATO - CPF: 459.769.531-15 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE GLORIA D OESTE - CNPJ: 37.464.955/0001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – DIREITO CONTROVERTIDO – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ao analisar a ação de base (Ação de Mandado de Segurança nº 0001315-24.2016.811.0098), em um primeiro momento, teria o Agravante direito à sua nomeação, haja vista estar aprovado no certame em 1º (primeiro) lugar.

2. No entanto, os fatos inerentes ao próprio certame são extremamente controvertidos, haja vista que pairam sérias dúvidas acerca da legalidade no concurso público regido pelo edital, como por exemplo, a propositura de Ação Civil Pública, onde se pretende a declaração de nulidade do referido certame.

3. Assim se os fatos que originaram a presente ação mandamental são controvertidos, não há falar em
fumus boni iuris
.

4. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RODOLFO GUSTAVO FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, que na Ação de Mandado de Segurança nº 0001315-24.2016.811.0098, indeferiu o pedido liminar, cujo objeto era a nomeação do Agravante ao cargo de Agente Administrativo, regido pelo Edital nº 001/2016.

Argumenta que tem direito líquido e certo à sua nomeação, uma vez que foi aprovado em 1º lugar, que já houve a expiração do prazo de validade do certame, que outros candidatos aprovados já foram nomeados e o Agravante não.

Sustenta que o fato de estar em tramitação Ação Civil Pública (ACP nº 1158-51.2016.811.0098) e notificação recomendatória do Ministério Público (Nota Recomendatória nº 06/2016), não impede a nomeação do Agravante, posto não serem vinculativos.

Pedido de concessão de efeito ativo recursal indeferido, conforme decisão proferida no Id. 133906653.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 144194167.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade de nomeação do Agravante em cargo público, decorrente de concurso público estando em tramitação Ação Civil Pública questionado a regularidade do certame.

Ao analisar a ação de base (Ação de Mandado de Segurança nº 0001315-24.2016.811.0098), em um primeiro momento, teria o Agravante direito à sua nomeação, haja vista estar aprovado no certame em 1º (primeiro) lugar, conforme Resultado Final anexado no Id. 131870688, ou seja, estaria dentro do número de vagas previstas em edital (Edital nº 001/2016).

No entanto, os fatos inerentes ao próprio certame são extremamente controvertidos, haja vista que pairam sérias dúvidas acerca da legalidade no concurso público regido pelo Edital nº 001/2016.

Tanto é verdade que houve a propositura de Ação Civil Pública (ACP nº 1158-51.2016.811.0098), onde se pretende a declaração de nulidade do referido certame.

Assim se os fatos que originaram a presente ação mandamental são controvertidos, não há falar em
fumus boni iuris
.

Em situação análoga, assim julgou recentemente este Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO –PREGÃO ELETRÔNICO – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – QUESTIONAMENTO ACERCA DA SUA VERACIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ORDEM DENEGADA. 1. Para que a ordem em Mandado de Segurança seja concedida, necessário que o direito pleiteado neste remédio constitucional seja líquido e certo, ou seja, não pode ser controvertido. 2. Se o direito perseguido pela via mandamental for controvertido, impossível é o manejo da Ação de Mandado de Segurança. Assim, deverá a Requerente percorrer as vias ordinárias para que haja a necessária dilação probatória por meio da instrução processual para elucidação dos fatos. Importante consignar que o direito controvertido aqui mencionado está intrinsecamente e umbilicalmente ligado aos fatos. Registro necessário, pois a controvérsia de direito (puro e simples ou o bem da vida) não impede a análise e concessão da ordem, a teor do dispõe o verbete sumular nº 625 do STF. 3. Para que a dúvida acerca da veracidade ou não dos documentos apresentados pela Impetrante em processo licitatório seja extirpada, imprescindível é a dilação probatória, mormente a produção de prova pericial, o que não se admite na via estreita do writ, como já afirmado anteriormente. 4. Ordem denegada. (TJ/MT - N.U 1019063-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - SISTEMA DE CORREÇÃO DAS PROVAS - CRITÉRIO PREVISTO NO EDITAL - OBSERVÂNCIA PELA COMISSÃO AVALIADORA - LEGITIMIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O direito, em mandado de segurança, para que se reconheça líquido e certo, deve ser demonstrado de plano, sob pena de se revelar controvertido e inapto à discussão por essa via excepcional. A cópia da folha de avaliação do candidato, trazida aos autos pela autoridade coatora, evidencia a sistemática de pontuação das etapas do concurso, não se verificando qualquer afronta aos critérios dispostos no Edital do certame. (TJ/MG - Apelação Cível 1.0024.12.163448-9/002, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2015, publicação da súmula em 12/06/2015)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso, mas NEGO-LHE provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023